Tribunal: TJSP
Processo: 1028878-37.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO AUTORAL – VENDA NÃO AUTORIZADA - AÇÃO AJUIZADA PELO AUTOR DE LIVRO EM FACE DO MERCADO LIVRE – Plataforma on-line que oferece serviços de intermediação entre vendedores e compradores – Provedor de conteúdo – Inteligência do artigo 5o, inciso VII, da Lei 12.965/2014 - Os provedores de conteúdo somente podem ser responsabilizados por danos

Ementa:
APELAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO AUTORAL – VENDA NÃO AUTORIZADA - AÇÃO AJUIZADA PELO AUTOR DE LIVRO EM FACE DO MERCADO LIVRE – Plataforma on-line que oferece serviços de intermediação entre vendedores e compradores – Provedor de conteúdo – Inteligência do artigo 5o, inciso VII, da Lei 12.965/2014 - Os provedores de conteúdo somente podem ser responsabilizados por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro se, após ordem judicial específica, não toma as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo tido como infringente – Artigo 19 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) – Retirada do anúncio após a intimação da ordem judicial – Ausência do dever de indenizar – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Questão de direito – Prova documental trazida pelo autor que demonstra se tratar de venda de livros usados em pequena quantidade – Não pode o autor impedir a revenda de livros usados – Princípio da exaustão ou do esgotamento do direito – Sentença de improcedência mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000775866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028878-37.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JOSÉ ALBERTO
VAESKEN GUILLEN, é apelado EBAZAR.COM.BR LTDA - ME.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente as dras. ISAUDA SALGADO e JOICE FEIX.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028878-37.2018.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 14192/LMI 2/6
Apelação no 1028878-37.2018.8.26.0405
Apelante: José Alberto Vaesken Guillen
Apelada: Ebazar.com.br Ltda - ME
VOTO no 14192/lmi
APELAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS DIREITO
AUTORAL
VENDA NÃO AUTORIZADA - AÇÃO
AJUIZADA PELO AUTOR DE LIVRO EM FACE DO
MERCADO LIVRE Plataforma on-line que oferece serviços
de intermediação entre vendedores e compradores Provedor
de conteúdo Inteligência do artigo 5o, inciso VII, da Lei
12.965/2014 - Os provedores de conteúdo somente podem ser
responsabilizados por danos decorrentes de conteúdo gerado
por terceiro se, após ordem judicial específica, não toma as
providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o
conteúdo tido como infringente Artigo 19 da Lei 12.965/2014
(Marco Civil da Internet)
Retirada do anúncio após a
intimação da ordem judicial Ausência do dever de indenizar
Cerceamento de defesa Inocorrência – Questão de direito
Prova documental trazida pelo autor que demonstra se tratar de
venda de livros usados em pequena quantidade Não pode o
autor impedir a revenda de livros usados
Princípio da
exaustão ou do esgotamento do direito
Sentença de
improcedência mantida NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.
Trata-se de apelação interposta por JOSÉ ALBERTO
VAESKEN GUILLEN contra a respeitável sentença de fls. 289/292, complementada a fls. 306,
cujo relatório ora se adota, que julgou improcedente a demanda por ele proposta em face de
EBAZAR.COM.BR LTDA ME, revogando-se a tutela de urgência deferida. Em razão da
sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de
justiça concedida.
Apela o autor em busca da anulação ou reforma integral da r.
sentença. Preliminarmente, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a ação
foi julgada improcedente sob o fundamento de que o autor não comprovou qualquer falsidade
em relação à sua obra anunciada no site da ré, ao passo que a prova pericial foi indeferida, por
entender desnecessária. Quanto ao mérito, afirma que a sentença deve ser reformada, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028878-37.2018.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 14192/LMI 3/6
virtude da extensa documentação apresentada. Alega que o Mercado Livre Brasil e o Mercado
Livre Argentina são a mesma empresa, sendo constituídas pelos mesmos sócios, com endereço
no Brasil. Aduz que a apelada, mesmo sendo notificada para a remoção do anúncio, quedou-se
inerte, auferindo com a venda da obra, razão pela qual deve ela ser responsabilizada. Assevera
que a obra foi objeto de venda exclusiva com a Amazon, o que impediria sua comercialização
através do site da empresa ré sem a devida autorização. Por fim, alega que a mera violação dos
direitos assegurados pela Lei dos Direitos Autorais gera dano moral porque o prejuízo
prescinde de comprovação.
Foram apresentadas contrarrazões.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, a apelação é
recebida no duplo efeito, nos termos do artigo 1.012, caput, do CPC, salvo com relação à
revogação da tutela provisória, cujos efeitos são produzidos de imediato, conforme o inciso
V, do mesmo dispositivo legal.
Versa a causa sobre indenização por danos materiais e morais
decorrentes da indevida comercialização do livro, de autoria do autor, pela plataforma on-line
Mercado Livre.
Segundo consta da inicial, o autor criou a obra denominada
“Acqua-flex: sistema de ahorro y combustibles alternativos”, sobre a qual a empresa Amazon
tem o direito de explorar a venda em seu site. Aduz o autor que, em virtude da drástica queda
na venda do livro, descobriu que a obra estava sendo comercializada indevidamente junto ao
site da ré. Em continuidade, narra que, apesar de a ré ter informado que a venda ilegal havia
sido suspensa, o livro continua sendo vendido em seu site.
O MM. Juízo sentenciante julgou improcedente a demanda, por
entender que o autor não provou qualquer falsidade em relação à obra anunciada, não trazendo,
ao menos, um dos exemplares colocados à venda. Deduziu, ainda, que, pela quantidade de
obras vendidas, se tratam de livros usados ou regularmente adquiridos, já tendo o autor sido
remunerado pela primeira venda, de acordo com o “princípio da exaustão”. Por fim,
considerou que não pode ser imposto à ré o dever de prévia fiscalização do conteúdo de todos
os produtos que circulem na plataforma uma vez que ele atua somente na disponibilização de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028878-37.2018.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 14192/LMI 4/6
espaço virtual, não se tratando de fornecedor de produtos ou serviços.
A propósito, a fim de evitar repetições desnecessárias, ratifica-
se a r. sentença por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do artigo 252 do
novo Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Nesse, sentido a jurisprudência do C. STJ tem prestigiado o
entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença (AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 14/05/2013; AgRg no REsp 1339998 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo,
julgado em 15/05/2014; AgRg no AREsp 530121 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 19/08/2014).
Cumpre ressaltar que o Mercado Livre é uma plataforma on-line
que oferece serviços de intermediação entre vendedores e compradores, ou seja, funciona como
um canal em que vendedores veiculam ofertas de seus produtos. É, pois, considerado provedor
de conteúdo, nos termos do artigo 5o, inciso VII, da Lei 12.965/2014, conforme já entendeu o
C. Superior Tribunal de Justiça:
“O
mercado
livre
oferece
serviços
de
intermediação entre vendedores e compradores de toda a sorte de
produtos via rede mundial de computadores. É pois provedor de
conteúdo, pois oferta na forma do inciso VII do art. 5o da Lei
12.965:'conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por
meio de um terminal conectado à Internet'.” (STJ, Terceira Turma,
REsp 1.654.221-SP, relator o Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, j. 22/10/2019)
Deste modo, a empresa ré, na qualidade de provedor de
conteúdo, não exerce qualquer controle ou fiscalização prévia aos conteúdos ali inseridos, os
quais são de responsabilidade dos usuários.
De outra parte, a responsabilidade do provedor de conteúdo
surge, se após ordem judicial específica, não tomar as providências para tornar indisponível o
conteúdo apontado como infringente, conforme previsto expressamente no artigo 19, da Lei
12.965/2014: “Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o
provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos
decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028878-37.2018.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 14192/LMI 5/6
as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo
assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as
disposições legais em contrário”.
Nesse sentido, jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA
ANTECIPADA. PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET.
REDE SOCIAL "FACEBOOK". CONTEÚDO OFENSIVO
VEICULADO POR TERCEIROS. REMOÇÃO. NOTIFICAÇÃO
JUDICIAL. NECESSIDADE. ART. 19, § 1o, DA LEI No 12.965/2014
(MARCO
CIVIL
DA
INTERNET).
INDICAÇÃO
DA
URL.
IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do STJ, em harmonia com o art. 19, § 1o, da Lei
no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), entende ser necessária a
notificação judicial ao provedor de conteúdo ou de hospedagem
para retirada de material ali publicado por terceiros usuários e
apontado como infringente à honra ou à imagem dos eventuais
interessados, sendo imprescindível a indicação clara e específica
da URL - Universal Resource Locator - correspondente ao
material que se pretenda remover.
2. Agravo interno não provido” (destaques não originais) (STJ,
Terceira Turma, AgInt no AREsp 956396/MG, relator o Ministro
RICARO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 17/10/2017)
Inobstante entendimentos contrários, é de se ver que a própria
lei previu expressamente a necessidade de prévia ordem judicial para remoção do
conteúdo tido como infringente.
No caso concreto, após a ré tomar ciência da ordem judicial,
removeu o conteúdo tido por infringente de seu domínio, não podendo, portanto, ser
responsabilizada por atos praticados por terceiros.
Ademais, como consignado pelo douto Juízo a quo, sequer
houve a comprovação de qualquer ilicitude na vendas das obras de sua autoria. Isso
porque os próprios documentos trazidos com a inicial demonstram se tratar de venda de livros
usados (“libros usados” - fls. 45) em pequena quantidade (“10 disponibles” fls. 45).
A propósito, convém aqui transcrever o seguinte trecho da r.
sentença:
“O autor não provou qualquer falsidade em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028878-37.2018.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 14192/LMI 6/6
relação à sua obra anunciada no Mercado Livre. De fato, o número
de livros expostos à venda, tanto no Mercado Livre da Argentina,
como no do Brasil, foi muito baixo, presumindo-se que se trata de
livros usados ou regularmente adquiridos. Caberia ao autor ter
deito a prova de forma pré-constituída, por exemplo, trazendo um
dos exemplares colocados à venda, para, só ai, se falar em
falsificação.
Veja, deduz-se, pelo número de livros vendidos,
que terceiros estivessem fazendo através da plataforma Mercado
Livre após terem efetuado compras legais, onde o livro tivesse sido
oferecido. Não pode o réu ou mesmo o autor impedir a venda de
livros usados até porque a revenda de bem legitimamente comprado
não viola direito do autor. O autor do livro já foi remunerado pela
primeira venda e, assim, vendas seguintes não lhe geram direitos
autorais para receber pela venda. É o que em direito autoral se
denomina "princípio da exaustão" (destaques não originais)
Como efeito, de acordo com o “princípio da exaustão” ou do
“esgotamento do direito”, o titular de direito de propriedade intelectual não possui mais o
direito de impedir que o produto circule livremente a partir do momento em que ele é
introduzido no mercado, direta ou indiretamente.
Desta forma, afastada a responsabilidade da ré por eventual
prática de ato ilícito por terceiro e tendo em vista o material probatório já existente nos autos, a
prova pericial se mostrava, pois, desnecessária ao deslinde da controvérsia, motivo pelo qual
não há que se falar em cerceamento de defesa.
Daí porque nenhum reparo comporta a r. sentença
Por fim, incabível, na espécie, a fixação de honorários recursais
porquanto os honorários advocatícios já foram fixados no percentual máximo previsto pelo
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Eventuais embargos declaratórios contra o acórdão serão
julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante manifestar expressa
oposição na própria petição de interposição.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO à apelação.
ALEXANDRE COELHO
Relator